Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740198-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: NELSON ROHR SCHERRER AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de NELSON ROHR SCHERRER, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 64342953), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 133, caput e §2o, c/c o artigo 13, caput e §2o, do Código Penal. Esclarecem que o paciente era o médico responsável pelos cuidados da paciente S. C. B., que se encontrava internada no hospital Santa Marta e que empreendeu fuga do local, envolvendo-se em acidente de carro que a levou a óbito. Sustentam a inexistência de justa causa para a ação penal. Destacam o conteúdo do Relatório Final da autoridade policial. Aduzem que, diante da ausência de prova da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, a denúncia deve ser rejeitada. Alegam que o constrangimento legal está presente desde o recebimento da denúncia, que não preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Reafirmam a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal. Salientam a ausência de dolo e a atipicidade da conduta. Apontam que a paciente internada não era incapaz, pois de acordo com os relatórios de evolução psicológica esta encontrava-se lúcida e orientada no tempo e espaço, de modo que possuía plena capacidade para externar a sua vontade. Afirmam que a internação da vítima não era psiquiátrica, mas destinada ao tratamento de intoxicação decorrente de uma tentativa prévia de autoextermínio. Acrescentam que o paciente era responsável por outros nove leitos de UTI, não lhe sendo exigível vigiar exclusivamente a vítima, em prejuízo à atenção necessária aos outros doentes. Asseveram que não se pode afirmar que o paciente tenha desejado o resultado morte, conforme consta da denúncia. Citam precedente da 1a Turma Criminal, no qual foi determinado o trancamento da ação penal, com relação ao então médico gestor do hospital, na ocasião em que ocorreu o fato narrado na denúncia. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requerem, liminarmente, o trancamento da ação penal e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando os autos originários, verifica-se que a denúncia foi inicialmente recebida em 19/10/2023 (ID 176521203, do processo originário); porém, diante da notícia de tratativas para realização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o Juízo apontado como coator revogou a decisão de recebimento da denúncia, em 28/11/2023 (ID 179679545). Outrossim, as investigadas NELSIANE DIAS DE SOUZA, FRANCINETE DOS SANTOS ALVES e DAYANE PATRICIA SANTOS já realizaram o ANPP, ao passo que foi determinado o trancamento do procedimento criminal em relação ao investigado SIDNEI SILVA, por meio de acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, desta Relatoria, nos autos do Habeas Corpus no 0752911-73.2023.8.07.0000, julgado em 20/2/2024. No tocante ao paciente NELSON ROHR SCHERRER, não consta dos autos originários notícia a respeito da formalização de ANPP (ou sua negativa). Contudo, foi oferecida denúncia contra o paciente e contra Milton Inácio da Mota, no dia 23/8/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 133, caput e §2o, c/c o artigo 13, caput e §2o, do Código Penal (ID 208597305, dos autos de origem). Destaque-se que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa; contudo, observa-se que as questões levantadas pelos impetrantes, relativamente à ausência de justa causa e atipicidade da conduta, ainda não foram analisadas pelo Juízo de origem, em razão de ainda não ter sido apresentada resposta à acusação. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, nos moldes formulados pelos impetrantes, representaria nítida supressão de instância, já que as referidas teses não foram apreciadas pelo Juízo apontado coator. Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, o trancamento da ação penal na origem, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. Isso porque se observa que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 208597305, dos autos principais), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado, ao menos nesta análise preliminar, o seu recebimento. Ademais, com relação ao precedente citado pelos impetrantes - Habeas Corpus no 0752911-73.2023.8.07.0000, no qual foi determinado o trancamento do procedimento criminal em relação a SIDNEI SILVA, depreende-se do referido acórdão que foi reconhecida a atipicidade da conduta do crime de maus tratos; enquanto, no presente caso, narra a denúncia a suposta ocorrência de crime de abandono de incapaz, de forma que não se verifica, de plano, identidade entre as situações. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar pleiteada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator